Tribunal: TJDFT
Processo: 0042549-70.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0042549-70.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: JULIA RITTER, KATIA MARIA ANTONIOLI RITTER, MATEUS RITTER D E S P A C H O Considerando os possíveis efeitos infringentes da decisão referente aos embargos de declaração opostos pela requerida (embargante), intimem-se os embargados (apelantes) para contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, §2a, do CPC. P.I. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020 21:30:56. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador